Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712745-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0003668-73.2001.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de apresentação de fichas financeiras, de detalhamento de cálculos e concessão de prazo de cento e vinte (120) dias para aferição dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado (id 132637049 dos autos originários). Distrito Federal, ora agravante, relata que foi intimado a se manifestar quanto à planilha de cálculos apresentada pelo agravado relativa à atualização monetária do principal da dívida. Afirma que o seu órgão contábil indicou que as informações seriam incompletas, razão pela qual requereu a apresentação de fichas financeiras, de detalhamento de cálculos em planilhas no formato excel em CD-ROM e concessão de prazo de cento e vinte (120) dias para aferição dos cálculos. Menciona que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos em virtude da preclusão da discussão sobre os cálculos, haja vista que o agravante teria sido intimado apenas para ciência da atualização financeira, bem como que as fichas financeiras foram fornecidas pelo próprio agravante. Informa que foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Alega que a intimação para manifestação quanto aos cálculos da correção monetária abre debate quanto à atualização dos valores, inclusive índice de juros e de correção monetária e o período indicado. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau afrontou o contraditório e a ampla defesa ao indeferir os requerimentos, pois não garantiu as informações e o prazo necessários à apresentação da defesa. Menciona os arts. 6o, 7o, 139, e 437 do Código de Processo Civil, bem como art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão para: 1) determinar que o agravado apresente fichas financeiras e detalhamento dos cálculos, ambos em formato EXCEL em CD-ROM; 2) conceder prazo de cento e vinte (120) dias para análise dos cálculos; e 3) suspender a expedição de requisitórios de pagamento. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de apresentação de fichas financeiras, de detalhamento de cálculos e concessão de prazo de cento e vinte (120) dias para aferição dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado (id 132637049 dos autos originários). Veja-se: (...) Noutro vértice, quanto aos cálculos do presente cumprimento de sentença, verifica-se que razão assiste ao exequente. Conforme petição de ID no 126621786, a apresentação dos cálculos pelo exequente tratou-se apenas de atualização, haja vista o montante já ter sido homologado nos autos, uma vez que o Distrito Federal não impugnou a conta de liquidação. Com efeito, da análise do presente processo, nota-se que, mesmo intimado para opor embargos à execução, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis impugnação à conta originariamente apresentada. Cabe ressaltar que, em ID no 24828609 – Pág. 1 e ID no 24828563 – Pág.1, houve a determinação de expedição dos requisitórios, em conformidade com os valores apresentados pelos credores, antes da apresentação da exceção de pré-executividade que se delimitou a discutir a questão relacionada à prescrição. Assim, esclarece-se que resta preclusa a discussão acerca dos cálculos, tendo sido o DF intimado apenas para ciência da atualização destes. Dessa forma, não há que se falar em apresentação de fichas financeiras e/ou demonstrativos, mês a mês, tampouco concessão de prazo de 120 dias para aferição dos cálculos, Cabe ressaltar, ainda, que foi verificado da análise dos autos que o próprio DF forneceu as fichas financeiras ao Sindicato, a fim de instrução do cumprimento de sentença ora em debate e que, no início do presente cumprimento, o exequente trouxe a discriminação dos valores executados. Nessa senda, defiro a expedição dos requisitórios, conferindo a dilação de prazo requerida de 60 (sessenta) dias para juntada de todos os contratos, a fim de resguardar o destaque dos honorários. Verifico que a decisão agravada, a princípio, não comporta erros. As contas apresentadas pelo agravado se referem à atualização monetária do valor principal já fixado no trâmite do cumprimento de sentença, inclusive com a ocorrência de preclusão. O agravante foi condenado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos processuais para a instrução do cumprimento de sentença, razão pela qual são acessíveis ao agravante e não há a necessidade de reapresentação pelo agravado. Os cálculos apresentados pelo agravado possuem um único fator de correção monetária, o qual é replicado para todos os substituídos processuais, de forma que seriam possíveis a verificação do único fator de atualização e a sua posterior aplicação nos cálculos aritméticos, operações que não fazem jus a prazo superior ao previsto legalmente, o qual é contado em dobro (art. 183 do Código de Processo Civil) (id 126621789 dos autos originários). Depreende-se que os cálculos apresentados pelo agravado possuem detalhamento adequado. A apresentação dos cálculos da maneira como requerida pelo agravante – em formato EXCEL em CD-ROM – excede o princípio da cooperação processual na medida em que transfere ao agravado o ônus defensivo que compete ao agravante, o qual possui quadro próprio de servidores com formação em ciências contábeis e dotados de aptidão para o desempenho da tarefa. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator